Tribunal: TJSP
Processo: 1033417-49.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1033417-49.2017.8.26.0577, da Comarca de São
José dos Campos, em que é apelante NIVALDO RAMOS
(JUSTIÇA GRATUITA) e é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1033417-49.2017.8.26.0577 – Ca 9121e
2
Voto no 43.276
Apelação no 1033417-49.2017.8.26.0577
2a Vara Cível de São José dos Campos
Apelante: Nivaldo Ramos
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Consumada a prescrição trienal da
pretensão à indenização do seguro
obrigatório, seu reconhecimento fica
mantido.
Autor apela (fls. 206/217) da respeitável
sentença (fls. 201/203) que lhe julgou improcedente
demanda por indenização de seguro obrigatório. Insiste na
pretensão, nega a prescrição e argumenta com a dependência
de laudo médico para determinar termo inicial do prazo, a
ciência de sua incapacidade.
Dispensava-se preparo (fls. 30) e veio
resposta (fls. 221/225).
É o relatório.
“A ação de cobrança do seguro
obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”, definiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1033417-49.2017.8.26.0577 – Ca 9121e
3
Superior Tribunal de Justiça (Súmula 405).
Além disso, o mesmo Superior Tribunal
de Justiça proclamou com efeito vinculante: “1. Para fins do
art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo
prescricional, na ação de indenização, é a data em que o
segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da
invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente
notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da
invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a
presunção de ciência” REsp 1388030/MG, Rel. Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 11.6.2014, DJe 1o.8.2014. “1 -
ALTERAÇÃO
DA
TESE
1.2
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO NOS SEGUINTES TERMOS: "1.2. Exceto
nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em
que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de
instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da
invalidez depende de laudo médico." 2 - Embargos de
declaração acolhidos, sem efeitos infringentes - EDcl no
REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1033417-49.2017.8.26.0577 – Ca 9121e
4
27.8.2014.
Em se tratando de alegada invalidez
permanente, o termo inicial do lapso não recai na data do
acidente, mas na da consolidação da lesão e da inequívoca
ciência, pela vítima, de sua incapacidade, como também
definiu o Superior Tribunal de Justiça na súmula 278: o
“termo inicial do prazo prescricional, na ação de
indenização, é a data em que o segurado teve ciência
inequívoca da incapacidade laboral”.
No caso, o autor se lesou no punho
esquerdo no acidente de 6 de setembro de 2017.
Considerando “o tipo de fratura e
tratamento”, a perícia estimou que a alta e a ciência pelo
autor de sua incapacidade se deram noventa dias depois (fl.
160).
Então e nos termos da respeitável
sentença, em 6 de dezembro de 2013 “teve início o cômputo
do prazo, suspenso com a apresentação do pedido
administrativo”, em 26 de setembro de 2015, vinte e um
meses, que voltou a fluir, faltando quinze meses, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1033417-49.2017.8.26.0577 – Ca 9121e
5
recusa da seguradora em 24 de março de 2016.
Quinze meses depois, o termo final do
prazo recaiu em 24 de junho de 2017.
Como o ajuizamento data de 4 de
dezembro de 2017, antes consumara-se a prescrição, cujo
reconhecimento se mantém.
Diante da decadência recursal, eleva-se
em um ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator